Tribunal: TJDFT
Processo: 0704667-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704667-03.2020.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: EMERSON SANTANA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR MEIO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONHECIDA. NEGATIVA DE AVERBAÇÃO DE PROPRIEDADE. EXISTENCIA DE DÉBITOS FISCAIS E CARTORÁRIOS DA ALIENANTE DECORRENTES DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS POR PERDA DE UMA CHANCE NÃO COMPROVADOS. PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO AUTOR. DIREITO A SUB-ROGAÇÃO. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. AUSENCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não deve ser conhecida a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões de recurso, pois os seus fundamentos não possuem qualquer correlação com os fatos narrados neste processo. 2. Resta comprovado nos autos a responsabilidade do banco alienante pelos obstáculos suportados pelo autor na tentativa de averbação do imóvel adquirido junto ao registro de imóvel competente, visto que as pendências financeiras noticiadas são decorrentes de fatos geradores anteriores a aquisição do imóvel pela parte autora e, portanto, devem ser pagas pela primitiva empresa proprietário (ou por quem a incorporou). 3. Os danos materiais decorrentes da perda de uma chance não foram comprovados pelo autor, ônus processual este que lhe competia (art. 373, I, do CPC) e, por isso, mostra-se acertada a improcedência do pedido declinada na sentença. 3.1. Procedido o pagamento das despesas pelo autor, deve a obrigação de fazer ser convertida em perdas e danos como consequência da sub-rogação (art. 346, II, do Código Civil), devendo o valor devido ser apurado por meio de liquidação de sentença. 4. O mero inadimplemento contratual, de per si, não é passível de ocasionar dano moral, sendo que, no caso dos autos, não há elementos aptos o bastante que autorizem concluir pela ocorrência de danos morais passíveis de compensação pecuniária. 5. Recursos de apelação conhecidos, mas desprovidos. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 36, inciso II, do Código Tributário Nacional, porque não há incidência do ITBI sobre a transmissão de bens em decorrência de incorporação de pessoas jurídicas; c) artigo 490 do Código Civil, pois, no edital e na escritura de compra e venda consta ser da exclusiva responsabilidade do recorrido (comprador) o pagamento dos encargos perante o Registro de Imóveis e demais órgãos competentes, o que inclui o pagamento do ITBI, que é indispensável para registro da aquisição. Embora tenha apontado contrariedade ao artigo 14 da Lei 9.099/1990, não teceu nenhuma consideração a esse respeito. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados FABIO RIVELLI (OAB/DF 45.788) e GUSTAVO CÉSAR TERRA TEIXEIRA (OAB/SP 178.186). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação. Isso porque a Corte Superior entende que “Não há violação ao art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia”. (AgInt no REsp 1863520/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 18/6/2021). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 36, inciso II, do CTN, e 490 do Código Civil, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 26367333 – Págs. 7/8 sobre a responsabilidade do pagamento do ITBI, verbis: Como visto, o autor EMERSON adquiriu um apartamento (no 211) no Condomínio Residencial Vitória, situado na região administrativa de Sobradinho, o qual foi arrematado em leilão online pelo valor final de R$ 167.400,00 (ID. 23813256). Com a documentação em mãos, o autor não conseguiu realizar a averbação da arrematação, por constar duas pendencias relacionadas a incorporação da proprietária da coisa no Registro de Imóveis (Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária) pelo BANCO PAN – que, no entender do fisco distrital, é fato gerador para a incidência do Imposto de Transmissão Inter Vivos (ITIV ou ITBI) – e pelo ato de registro, que acarreta também no dever de recolher emolumentos àquela serventia extrajudicial (ID. 23813762). Neste diapasão, como bem pontuou o juízo singular, o questionamento autoral refere-se a fato jurídico ocorrido anteriormente ao leilão do bem (incorporação da Brazilian Mortgages pelo BANCO PAN) e não o pagamento das custas e tributos decorrentes de sua arrematação que, como dito na sentença, é de responsabilidade do próprio comprador (ID. 23813832, p. 03) e, sobre isto, não há qualquer insurgência. A pendência que remanesce sobre o bem é justamente sobre as despesas da citada incorporação – que ainda permanece em aberto no momento da propositura da ação, conforme demonstrado no ID. 23813765 –, que é fato pretérito ao negócio e é de responsabilidade da instituição financeira, conforme regras previstas no próprio contrato e no edital, já que o bem deve ser entregue ao comprador livre e desembaraçado de qualquer ônus (Item 3.13 do Edital) Em relação a tese defensiva de que o tributo em questão não é exigível, mostra-se comprovado que o BANCO PAN não cumpriu o quanto estipulado pela autoridade fazendária no Ato Declaratório 512/2019 NUBEF/GEESP/COTRI/SUREC/SEFP publicado no DODF 174 de 12/09/2019 (ID. 23813764), pois a dívida em questão permaneceu hígida, conforme certidão positiva de débitos de maio/2020 juntada na inicial (ID. 23813765). Portanto, deve a instituição financeira providenciar o pagamento e, se for o caso, providenciar a repetição do indébito pelos meios jurídicos que reputar necessários, caso entenda indevido. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar regras editalícias e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à apontada ofensa ao artigo 14 da Lei 9.099/1990, como não foram declinadas as razões jurídicas que levaram o recorrente a considerar tal norma violada, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF (AgInt no REsp 1802410/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BANCO PAN S/A. com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015